Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRITÉRIOS LEGISLAÇÃO. CASO CONCRETO. EXEQUENTE DILIGENTE. IRRELEVÂNCIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil prevê (art. 921) que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente.

2. Tratando-se de execução fundada em contrato de seguro, o prazo de prescrição é de 01 (um) ano, conforme art. 206, §1o, inciso II, do Código Civil.

3. No caso dos autos, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o processo permaneceu suspenso, na forma da legislação de regência. Após o prazo de suspensão, foram determinadas diligências para a expropriação de bens, as quais não foram exitosas, de sorte que o prazo prescricional se escoou por inteiro.

4. A constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidencie o interesse na causa.

5. Após o decurso da suspensão processual, o prazo prescricional tem início, sem a necessidade de intimar o autor para dar andamento ao feito.

6. Recurso conhecido e não provido.